Tribunal: TJES
Processo: 5004699-14.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004699-14.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A): ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO EM RAZÃO DE TER SIDO PROPOSTO APÓS ORDEM JUDICIAL DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória com o objetivo de extirpar a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência fixados pelo julgador monocrático com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há apenas uma questão em discussão, qual seja: quem deu causa a propositura da ação em análise.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ente municipal não cuidou das diligências necessárias a verificação da autuação antes da propositura da execução fiscal, mormente porque ao tempo do protocolo da inicial já havia ordem de suspensão da exigibilidade do crédito.

4. Ao ingressar com uma demanda executiva cuja exigibilidade do crédito está suspensa, o Municipio de Vitória deu causa a propositura dos embargos a execução pelo devedor, logo, deverá ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Apelação do Município de Vitória improvida.

Tese de julgamento:

6
. Ao ingressar com ação executiva cujo crédito tem sua exigibilidade suspensa, o ente municipal deve responder pelos honorários de sucumbência em razão do acolhimento dos embargos do devedor.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença em que o Município de Vitória restou condenado a arcar com os ônus de sucumbência em razão da extinção da ação executiva por ele proposta.

Na sentença, o julgador monocrático, aplicando o principio da causalidade, pontuou que os embargos à execução somente foram propostos para obstar o intento municipal, já que havia sido proposta uma ação de execução fiscal quando já existente uma ordem judicial de suspensão da exigibilidade da exação, oportunidade em que se estabeleceu o importe de 10% sobre o proveito econômico a título de honorários de sucumbência.

O Município de Vitória alega que apenas cumpriu o seu dever, uma vez que o crédito perfazia todos os seus requisitos de exigibilidade, certeza e liquidez.

Pois bem.

De plano, penso que não há razão para o acolhimento da tese recursal, sendo escorreita a fixação da sucumbência na hipótese.

Isto, porque a propositura destes embargos à execução somente foi necessária para obstar a continuidade da ação executiva fiscal movida pelo Municipio de Vitória, a qual foi proposta ignorando a ordem de suspensão da exigibilidade do crédito tributário exarada na ação anulatória de nº 0011822-85.2018.8.08.0024.

A tese recursal de que o manejo da ação de execução fiscal era medida imperiosa ante a presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade perde sustentação quando confrontada com a ordem judicial prévia, onde constou expressamente a determinada a suspensão da exigibilidade da cobrança.

Nesse sentido são os julgados a seguir:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – AJUIZAMENTO APÓS EXIGIBILIDADE SUSPENSA – CAUSALIDADE – HONORÁRIOS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.De início, é possível verificar que na impugnação à exceção de pré-executividade, o
Município defendeu a legitimidade do crédito executado, insistindo na sua cobrança, mesmo diante dos argumentos apresentados pelo executado. Contudo, de forma contraditória, ao manejar embargos de declaração e o presente recurso de apelação, reconheceu a suspensão da exigibilidade do crédito em decorrência dos depósitos judiciais realizados, acatando, assim, os fundamentos apresentados pelo excipiente. Essa mudança de posicionamento por parte do Município já revela a ausência de diligência no ajuizamento da execução fiscal, uma vez que o próprio ente municipal admitiu, posteriormente, a suspensão da exigibilidade
. 2. Não é só. A concessão de tutela antecipada na ação nº 0005167-88.2017.8.08.0006, com base no artigo 151, V, do CTN, implicou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante depósito judicial. Tal suspensão obsta, nos termos dos artigos 151, V, do CTN, e 586 do CPC, o ajuizamento de execução fiscal enquanto perdurar o depósito.
O Município tinha pleno conhecimento da existência da demanda tombada sob o nº 0005167-88.2017.8.08.0006 e das decisões ali proferidas, inclusive com diversas manifestações suas nos referidos autos. A inércia em verificar a situação dos depósitos judiciais antes de ajuizar a execução fiscal configura descuido por parte do ente público, que deveria ter avaliado a regularidade da exigência antes de prosseguir com a cobrança judicial. 3. Recurso desprovido.
(TJES, Apelação Cível 5002389-50.2023.8.08.0006, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Civel, Julgado em 24/09/2024)

EXECUÇÃO FISCAL. Extinção. Honorários advocatícios.
Execução fiscal extinta em virtude do acolhimento da exceção de pré-executividade oposta em razão da procedência da ação anulatória da multa administrativa que deu origem à cobrança, estando suspensa a exigibilidade do crédito em data anterior a propositura desta execução. Cabível o arbitramento da verba honorária
. Aplicação do princípio da causalidade. Precedentes. Redução do montante. Possibilidade. Razoabilidade na fixação sobre a diferença entre a condenação na ação anulatória e o máximo legal, constante do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, diante da estreita correlação entre as ações. Recurso provido. (TJSP; AC 1504357-72.2022.8.26.0132; Ac. 18084083; Catanduva; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Renato Delbianco; Julg. 05/07/2024; DJESP 15/07/2024; Pág. 2388)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR AO DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA.
Crédito tributário com a exigibilidade suspensa (art. 151, IV, do CTN). Fazenda Pública que foi devidamente intimada da liminar. Extinção do feito executivo mantida. Condenação do município ao pagamento do ônus sucumbencial, ante o princípio da causalidade
. Recurso desprovido. (TJPR; ApCiv 0005848-08.2022.8.16.0185; Curitiba; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Antônio Renato Strapasson; Julg. 17/06/2024; DJPR 24/06/2024)

Assim, considerando que a ordem de suspensão foi exarada em 2018 e a propositura da ação executiva fiscal em 2019, inafastável a conclusão de que esta foi proposta quando já suspensa a exigibilidade do crédito, dando causa a oposição dos embargos à execução ora em análise.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o comando sentencial. Majoro em 1% os honorários recursais, na esteira do que dispõe o artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.